Tribunal: TJDFT
Processo: 0727447-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727447-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA DA SILVA ARAÚJO RECORRIDA: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA ‘SERASA LIMPA NOME’. COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS. ART. 43 §§ 1o E 5o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Apelação versa sobre cobrança de dívida prescrita lançada no sítio eletrônico ‘Serasa Limpa Nome’ em que o pedido para excluir as ofertas de acordo destas dívidas, da plataforma foi julgado improcedente pelo juízo de origem. 2. O mero registro na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e não enseja reparação de danos in re ipsa. Nesse contexto, o fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome”. 3. É importante destacar que o art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de "informações negativas" em bancos de dados e cadastros de consumidores "referentes a período superior a 5 (cinco) anos". O § 5o do mesmo artigo, em relação ao transcurso do prazo prescricional relativamente ao exercício da pretensão ao crédito respectivo (e não "cobrança de débitos do consumidor", como constou obliquamente no texto legal), previu apenas que "consumada a prescrição (...) não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores". 4. Ressalta-se que os dados lançados no “Serasa Limpa Nome” são restritos ao usuário/consumidor, mediante acesso voluntário e utilização de senha cadastrada previamente, não podendo ser vistos por empresas ou o público em geral. Assim, a plataforma “Serasa Limpa Nome” não se caracteriza como afronta às vedações dos §§ 1o e 5o do CDC, tratando-se apenas de serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 5°, do CC, sustentando que a prescrição extingue o direito do credor à pretensão de cumprimento da obrigação, aplicando-se não só ao ajuizamento de ação judicial, mas também à cobrança extrajudicial da dívida. Assevera que comprovou a prescrição dos débitos e a parte contrária não demonstrou ter ocorrido qualquer hipótese de suspensão do cômputo do prazo prescricional, de tal modo que as dívidas devem ser declaradas prescritas, bem como deve ser determinado que a recorrida se abstenha de cobrar tais débitos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP; b) artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a própria inscrição do débito na plataforma SERASA LIMPA NOME configura meio coercitivo e abusivo de cobrança de dívidas. Aduz que ainda que as dívidas constem nesse sistema sejam de acesso único e exclusivo do devedor, o score de crédito é de caráter público. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do TJ/SP. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971, e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 206, § 5°, do CC, e 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse sentido, não há que se falar em violação aos §§ 1o e 5o do art. 43 do CDC, uma vez que não é ilícita a cobrança extrajudicial da dívida prescrita, desde que o método de cobrança (a plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ in casu) não configure uma exigência ou se caracterize como abuso de direito. Ademais, diferentemente do que foi exposto pela Apelante quanto ao alegado prejuízo de diminuição da pontuação ("score") do devedor/consumidor junto ao Serasa em decorrência dos lançamentos no ‘Serasa Limpa Nome’, o próprio sítio eletrônico da plataforma indica o seguinte, em sua página inicial na seção Tire suas dúvidas sobre o Limpa Nome: “As ofertas do Serasa Limpa Nome são consideradas para cálculo do meu Serasa Score? As dívidas negativadas são utilizadas para cálculo do Serasa Score, independente de possuírem ofertas no Serasa Limpa Nome. Já as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score. O pagamento de dívidas negativadas ou contas atrasadas realizadas por meio do Serasa Limpa Nome podem gerar bonificações em sua pontuação, o chamado Score Turbo, que é uma forma de incentivo para que você mantenha suas contas em dia [...] Desse modo, verifica-se que a parte demandada, ao incluir os débitos prescritos existentes em nome da autora no sistema ‘Serasa Limpa Nome’, agiu dentro dos limites do exercício regular do seu direito em cobrar dívida já prescrita” (ID. 50410923). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. Outrossim, indefiro o pedido de publicação em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971, e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016